Tribunal: TJDFT
Processo: 0755935-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. LIBERAÇÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisões que homologaram os cálculos da contadoria judicial, rejeitaram impugnação do exequente por ausência de memória discriminada de débito, rejeitaram embargos de declaração opostos posteriormente e determinaram a liberação apenas semestral dos valores depositados em razão de penhora de rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação à coisa julgada em razão da homologação dos cálculos da contadoria judicial; (ii) estabelecer se a ausência de memória discriminada de cálculos no momento processual oportuno acarreta preclusão consumativa da matéria; (iii) determinar se é admissível a juntada de planilha substitutiva apenas em sede de embargos de declaração; e (iv) verificar se a liberação dos valores penhorados pode ocorrer mensalmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Não configura violação à coisa julgada a homologação de cálculos elaborados pela contadoria judicial que observam os limites do acórdão anterior — o qual reconheceu apenas a possibilidade de cumulação de juros moratórios e remuneratórios, sem fixar metodologia matemática específica —, procedendo à atualização técnica do débito com consideração dos pagamentos realizados.
4 A parte que impugna os cálculos em execução deve apresentar, desde logo, o valor que entende correto, acompanhado de memória discriminada e atualizada do débito, sob pena de rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
5 A ausência de memória discriminada de cálculos no momento processual oportuno caracteriza preclusão consumativa, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC, vedando a discussão posterior da matéria no mesmo processo.
6 Os embargos de declaração têm finalidade estritamente integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à reabertura da discussão técnica nem ao suprimento de omissões imputáveis à própria parte, sendo inadmissível a juntada de planilha substitutiva apenas nessa sede.
7 A restrição à liberação semestral dos valores penhorados não se mostra indispensável ao controle judicial da execução, sendo admissível a liberação mensal, desde que condicionada à apresentação de planilha atualizada, em atenção ao princípio da satisfação mais célere do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A impugnação aos cálculos da contadoria judicial, desacompanhada de memória discriminada apresentada no momento processual oportuno, sujeita-se à preclusão consumativa, sendo inadmissível o suprimento dessa omissão por meio de embargos de declaração; não configura violação à coisa julgada a homologação de cálculos que observam os limites do acórdão paradigma; admite-se a liberação mensal dos valores penhorados em substituição à periodicidade semestral."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 507, 525, §§ 4o e 5o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a